Tribunal: TJMT
Processo: 1047411-62.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047411-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEYSE EDUARDA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA - CPF: 078.325.871-21 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047411-62.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1047411-62.2025.8.11.0002

Recorrente:
Deyse Eduarda Auxiliadora dos Santos Silva

Recorrida:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação indenizatória, na qual a autora alega bloqueio indevido de conta bancária, sem prévia notificação, e pleiteia indenização por danos morais, bem como impugna a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

4.

O bloqueio da conta sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço.

5.

A instituição financeira não comprova justificativa idônea para a restrição, limitando-se a apresentar registros unilaterais.

6.

O mero descumprimento contratual, sem demonstração de lesão relevante a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável.

7.

A ausência de prova de prejuízo concreto ou circunstâncias agravantes afasta a configuração do dano moral.

8.

A reativação compulsória de conta bancária não pode ser imposta judicialmente, em respeito à liberdade contratual.

9.

A multa por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica no caso.

10.

A inexistência de prova de atuação temerária impõe o afastamento da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço, mas não gera dano moral automaticamente.

2.

O dano moral exige demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade, não se configurando no mero inadimplemento contratual.

3.

A reativação de conta bancária não pode ser imposta judicialmente em razão da liberdade contratual.

4.

A multa por litigância de má-fé depende de prova de conduta dolosa, sendo indevida na sua ausência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigos 80 e 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 01 da Primeira Turma Recursal; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1061993-70.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1074472-32.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047411-62.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1047411-62.2025.8.11.0002

Recorrente:
Deyse Eduarda Auxiliadora dos Santos Silva

Recorrida:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Deyse Eduarda Auxiliadora dos Santos Silva.

Ação:
Indenizatória.

Origem:
2° Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 360120398
):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

360120399)

: requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, a condenação do banco demandado ao pagamento de indenização a titulo de danos morais, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 360120402): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047411-62.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1047411-62.2025.8.11.0002

Recorrente:
Deyse Eduarda Auxiliadora dos Santos Silva

Recorrida:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Deyse Eduarda Auxiliadora dos Santos Silva contra a sentença proferida na presente Ação Indenizatória proposta pela recorrente
em face de Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou improcedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora teve sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta.

Em contraponto, o banco alega a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança. Como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar os motivos que levaram ao referido bloqueio

Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia à autora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

No caso concreto, embora seja inegável a situação d
o bloqueio injustificado que dificultou, sobremaneira, a vida da recorrente, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos
, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais reconhece que o mero descumprimento contratual ou a prestação de serviço aquém do esperado não geram, automaticamente, direito à indenização por danos morais. Nesse sentido, a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, estabelece que "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de falha na prestação do serviço, reativação de conta bancária e indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral da conta pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais; e (iii) determinar se é possível impor à instituição financeira a reativação da conta encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou causa excludente de responsabilidade. A instituição financeira não comprova a prévia notificação da consumidora, requisito indispensável para o encerramento unilateral da conta, conforme art. 473 do Código Civil e Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço.
O dano moral não se presume do mero inadimplemento contratual, exigindo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, o que não ocorre no caso concreto. A autora não comprova prejuízo material ou circunstâncias agravantes, como existência de saldo, bloqueio de valores ou tentativa prévia de solução administrativa, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, ausentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da consumidora.

A liberdade contratual autoriza o encerramento unilateral da conta, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a reativação do vínculo contratual.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral indenizável sem circunstâncias adicionais que evidenciem violação relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço.

2. O dano moral decorrente de falha contratual não é presumido e exige prova de efetiva lesão extrapatrimonial. 3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar. 4. A reativação de conta bancária não pode ser imposta judicialmente, em respeito à liberdade contratual. (...) (N.U 1061993-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”.

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Com relação ao pedido de reativação da conta corrente, não merece acolhimento, pois, o banco não pode ser obrigado a manter uma relação contratual indesejada.

Além disso, inexistem prejuízos que justifiquem a abertura da conta, tendo em vista que a autora não declarou que a conta era essencial para sua subsistência ou para o exercício de atividade profissional.

A Resolução 4.753/2019 do Banco Central estabelece que os bancos podem encerrar contas por iniciativa própria, desde que comunicados previamente o titular. A falha na prestação de serviço do banco não foi o encerramento em si, mas a ausência de notificação prévia. A correção dessa falha não pode ser feita pela obrigação de manter a conta ativa, considerando que a instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao desbloqueio da conta bancária da autora no prazo de 72 horas, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca majoração da indenização. A ré, por sua vez, sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária da autora caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da fornecedora pelos danos morais alegados; (iii) verificar se é juridicamente possível impor o restabelecimento da conta pela instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão unilateral e definitiva da conta bancária digital do consumidor, sem justificativa concreta e sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de prova de irregularidade efetiva nas transações e a inércia da instituição em solucionar administrativamente a demanda ensejam a responsabilização objetiva da fornecedora. O bloqueio injustificado de conta bancária de uso cotidiano, sem resposta efetiva às tentativas de solução extrajudicial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, devendo ser mantido. A imposição judicial de restabelecimento de conta bancária rescindida por decisão unilateral da instituição financeira viola os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não podendo ser determinada judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. Tese de julgamento: A suspensão unilateral de conta bancária digital, sem notificação prévia e sem demonstração concreta de irregularidade, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. A indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta bancária, bem como da tentativa frustrada de solução administrativa pelo consumidor, independe de prova específica do prejuízo, configurando-se in re ipsa.
Não se pode impor judicialmente o restabelecimento de contrato bancário rescindido, em respeito à autonomia da vontade e à liberdade contratual da instituição financeira.
(...) (N.U 1074472-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

No que tange à multa por litigância de má-fé, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticada pela parte recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença de origem
,
apenas para
afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé
, mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito parcial do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/0
5/2026